Tribunal: TJES
Processo: 5005260-98.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005260-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JAILSON OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00. Alegações de ausência de interesse de agir, validade da contratação, necessidade de compensação e inexistência de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas; (iii) saber se estão presentes os requisitos para restituição dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, não havendo óbice ao interesse de agir.

4.Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

5.Documentação apresentada pela recorrente apresenta inconsistências formais e cronológicas, revelando ausência de prova da contratação válida.

6.Reconhecimento de descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Devida a restituição dos valores pagos, com compensação do montante eventualmente utilizado.

7.Configurado o dano moral in re ipsa diante da contratação não reconhecida e descontos indevidos. Indenização fixada em R$5.000,00 mostra-se proporcional e adequada.

8.Astreintes fixadas em valor razoável e legítimo exercício do poder coercitivo do juízo, nos termos do art. 537 do CPC. Inviável a condenação por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a contratação de empréstimo consignado desacompanhada de prova da manifestação válida da vontade do consumidor. 2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005260-98.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JAILSON OLIVEIRA RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00. Alegações de ausência de interesse de agir, validade da contratação, necessidade de compensação e inexistência de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas; (iii) saber se estão presentes os requisitos para restituição dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, não havendo óbice ao interesse de agir.

4.Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

5.Documentação apresentada pela recorrente apresenta inconsistências formais e cronológicas, revelando ausência de prova da contratação válida.

6.Reconhecimento de descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Devida a restituição dos valores pagos, com compensação do montante eventualmente utilizado.

7.Configurado o dano moral in re ipsa diante da contratação não reconhecida e descontos indevidos. Indenização fixada em R$5.000,00 mostra-se proporcional e adequada.

8.Astreintes fixadas em valor razoável e legítimo exercício do poder coercitivo do juízo, nos termos do art. 537 do CPC. Inviável a condenação por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a contratação de empréstimo consignado desacompanhada de prova da manifestação válida da vontade do consumidor. 2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória
ajuizada por
Jailson Oliveira Rodrigues
em face de
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, na qual o autor narra, em síntese, que firmou contrato de empréstimo pessoal junto à requerida, no valor de R$3.306,17, a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$693,82. Após o pagamento de 07 (sete) parcelas, foi informado pelo INSS sobre a transferência de seu benefício do banco Caixa Econômica Federal para o Itaú. Afirma que tentou contato com a ré para realizar o pagamento das parcelas restantes por boleto, sem êxito. Alega que, em janeiro de 2020, foi surpreendido com a informação de que seu empréstimo pessoal havia sido quitado, desde aquele ano, na modalidade consignada, sem amortização das parcelas já pagas. Sustenta ainda que foram celebrados, em seu nome, dois novos contratos, nos valores de R$812,00 e R$6.005,18, sem sua autorização.

Aduz que requereu à ré a apresentação dos referidos contratos, sem resposta. Acrescenta que lhe foi sugerido o refinanciamento dos débitos para cancelamento dos contratos consignados, mas, ao solicitar o imediato cancelamento, foi informado da impossibilidade. Requereu, ao final, o cancelamento dos empréstimos consignados não autorizados, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10700433), a ré alegou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10700546), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulos os contratos de empréstimo consignado discutidos na presente demanda - com exceção ao que fora devidamente reconhecido pelo autor em sua exordial e se encontra devidamente quitado - e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão proferida anteriormente nestes autos.

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido). À resultante desse encontro de contas - que somente poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença - dever-se-á aplicar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC (nos termos da fundamentação supra), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10700551), suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. No mérito, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Requereu, ainda, autorização para compensação de valores e a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteou a modificação da periodicidade da multa cominatória fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10700558).

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de IDs 10700552 e 10700553.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. A falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial.

No mérito, entendo que a sentença deve ser
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

A parte autora sustenta desconhecer a origem de dois contratos de empréstimo consignado em seu nome, requerendo a declaração de nulidade dos contratos, a cessação dos descontos indevidos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Embora a autora alegue ausência de relação contratual, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora por equiparação.

Nos termos do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, cabendo-lhe o dever de indenizar havendo dano e nexo de causalidade (arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14 do CDC). Ademais, é cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do mesmo diploma.

Assim, incumbia à instituição financeira recorrente a comprovação da regularidade da contratação, o que não ocorreu. O contrato digital apresentado (ID 10700535) carece de validação biométrica, além de conter dados inconsistentes, como a data de aceite datada de 1969 (p. 09), o que compromete sua credibilidade.

Diante dessas inconsistências, presume-se a existência de fraude, não sendo o documento suficiente para demonstrar a regular contratação pela parte autora, tampouco sua ciência sobre os termos contratuais. Ressalte-se que a ré não apresentou qualquer outro meio de prova capaz de comprovar a contratação, como gravações de chamadas, imagens, ou atendimento presencial.

Como bem destacado na sentença:

Isto porque, a parte autora comprova ao id 39862161 que, de fato, recepcionou em 23/01/2018 crédito no valor de R$ 3.016,17 e nos meses seguintes suportou descontos mensais no valor de R$ 693,82 em sua conta da CAIXA, contabilizando 07 (sete) descontos. Ocorre que, no decorrer da exordial, o autor afirma que foram realizados mais dois empréstimos em seu nome, um no valor de R$ 812,00 e outro no valor de R$ 6.005,18, ambos sem sua autorização. Todavia a ré em sua peça contestatória não enfrentou os fatos trazidos pelo requerente, afirmando, tão somente, que a “contratação de fato ocorreu, conforme documento anexado ao id 45152832”.

Do contrato anexado ao id 45152832 há uma série de informações desencontradas, tais como assinatura eletrônica do cliente em 19/06/2024, aceite dos termos datado em 31/12/1969, não tendo a ré enfrentado, efetivamente, os fatos trazidos pelo autor que justifiquem a contratação dos dois empréstimos consignados e até mesmo, um possível refinanciamento. Vale dizer, suas condutas não foram motivadas, nem mesmo houve impugnação específica dos argumentos apresentados da petição inicial, induzindo à confissão.

Sendo assim, no processo civil é proibida a contestação genérica, isto é, por negação geral. Pelo princípio do ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele, incidindo os efeitos da revelia (presunção de veracidade CPC 319”) - (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a edição, Editora RT, p 5720.

Ora, cabia à ré acostar aos autos todos os contratos relatados na exordial, bem como pontuados na reclamação do PROCON, demonstrar com clareza as cláusulas dispostas a fim de facilitar o conhecimento por parte do consumidor dos ditames contratuais e exatamente a forma como tudo se procedeu acerca do possível refinanciamento. Ademais, a ausência de defesa importa na confissão dos fatos.

Portanto, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimos consignados com a requerida é medida que se impõe, sobretudo porque a biometria facial de um suposto aderente ao id 39862165 que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente, não é suficiente para comprovar a livre manifestação de vontade do autor, devendo, ao menos, constar chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Quanto ao
dano material
, é devida a restituição dos valores descontados, autorizada a compensação com eventual quantia efetivamente utilizada pela parte autora, conforme já determinado na sentença.

No que se refere aos
danos morais
, é evidente a sua ocorrência, diante da indevida contratação e descontos no benefício previdenciário, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento. A indenização arbitrada em R$5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter pedagógico da medida e estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Em relação ao pedido subsidiário para modificação das
astreintes
, entendo que sem razão a recorrente. A multa cominatória visa compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, sendo legítima nos termos do art. 537 do CPC. Seu valor e periodicidade mostram-se adequados à finalidade coercitiva, não havendo excesso.

Por fim, é incabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé, não se verificando qualquer conduta abusiva ou temerária que a justifique.

Assim, a sentença deve ser mantida com base no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, que autoriza a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)